Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-40.2011.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0001322-40.2011.8.11.0082

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AMICUS CURIAE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Desa. Maria AP. F. Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO ESTADUAL INSTITUIDOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PEDIDO DE ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE – INDEFERIMENTO – REQUESITOS NÃO PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE PREVIA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Impõe-se o indeferimento dos pedidos de habilitação na qualidade de
amicus curiae
, uma vez que a matéria debatida
não depende de qualquer subsídio técnico para a sua resolução
,
porquanto a controvérsia paira sobre a exigência, ou não, da realização de consulta pública para criação da unidade de conservação. Além disso, os pedidos foram formulados após a prolação de sentença e julgamento de recurso de apelação, o que esvazia a possibilidade de acréscimo de subsídios fáticos e jurídicos relevantes que possam contribuir para a elucidação da controvérsia.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado, uma vez que não houve qualquer omissão no que diz respeito à eficácia do art. 22, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000.

3. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando existe, de fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
Sociedade Comercial Triângulo Ltda.
, para reformar a sentença recorrida para o fim de declarar a nulidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, que criou o Parque Cristalino II.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, objetivando, ainda, o prequestionamento da matéria para evitar eventual aplicação indevida das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ.

Sustenta que, à época da criação da referida unidade de conservação, não havia a exigência legal de realização de consulta pública, de modo que o Estado de Mato Grosso contava com competência legislativa plena para regulamentar a questão, nos termos do art. 24, inciso VI, §3º, da Constituição Federal, inclusive para dispensar a consulta pública.

Pontua que
“a instituição de unidades de conservação estaduais contavam, à época, com previsão no art. 32 da Lei Complementar estadual nº 38/1995 e regulamentação pelo Decreto nº 1.795/1997, os quais não relacionavam a consulta pública como requisito para tal medida”
e que
“à época da edição do Decreto estadual nº 2.628, de 30/05/2001
[ora questionado]
, o art. 22, §2º, da Lei federal nº 9.985/2000 não havia sido regulamentado, o que lhe retirava, por completo a sua eficácia.”

Enfatiza que
“tal regulamentação foi promovida pelo art. 4º do Decreto federal nº 4.340/2002, editado após um ano da instituição do “Parque Cristalino II”, ocasião em que se facultou a realização de consulta pública.”

Conclui que
“revelou-se a necessidade de pronunciamento judicial sobre a eficácia do art. 22, §2º, da Lei federal nº 9.985/2000, enquanto carente de regulamentação, no que pertine à compulsoriedade da consulta pública para a instituição de unidade de conservação estadual, à época plenamente regulamentada pela legislação estadual, a saber: art. 263, parágrafo único, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 32 da Lei Complementar estadual nº 38/1995, regulamentado pelo Decreto nº 1.795/1997.”

Afirma que
“a procedência da presente demanda não poderia, em nenhuma hipótese, resultar na invalidação de decreto estadual que instituiu unidade de conservação, haja vista a limitação subjetiva da tutela jurisdicional, eis que circunscrita às matrículas nº 2.743, nº 2742 e nº 2.741 do CRI/Guarantã do Norte-MT, conforme prevê o art. 506 do CPC. Nesse caso, a invalidação do Decreto estadual nº 2.628/2001 apenas se revelaria possível em sede de controle incidental de constitucionalidade.”

Com fulcro nessas razões,
“pugna pela correção de erro material, de modo a restabelecer a prerrogativa processual do Ministério Público, de modo a conhecer os presentes embargos e dar provimento ao prequestionamento suscitado, pronunciando-se este egrégio Tribunal de Justiça de forma objetiva, expressa e fundamentada sobre a eficácia dos enunciados normativos do art. 22, §§2º, 6º e 7º, da Lei federal nº 9.985/2000 c.c. arts. 24, VI, §§1º e 3º, e 225, §1º, III, da Constituição Federal.”

Posteriormente, o Ministério Público requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, tendo em vista o risco de dano grave e a probabilidade de êxito recursal (Id. 139208150).

Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração (Id. 140880683).

Sobreveio, na sequência, pedidos formulados pelo Município de Novo Mundo (Id. 140634165), APROMUNDO – Associação dos Produtores Rurais de Novo Mundo (Id. 141913174), ADSGLEDI – Associação de Desenvolvimento Sustentável da Gleba Divisa (Id. 142187661), Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação (Rede Pró-UC) e outros (Id. 144501653).

Por último, o Ministério Público requereu a devolução destes autos à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, em virtude de alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Id. 203540664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhores Desembargadores,

Obrigado pela oportunidade.

Através da leitura do relatório efetuado pelo Dr. Alexandre Elias Filho, nós já tivemos uma boa noção do que se refere esse caso.

Talvez o caso mais emblemático e o mais importante submetido a julgamento perante esta corte de justiça estadual nos últimos anos.

Eu poderia, talvez, por uma questão moral dizer ser oportuno iniciar essa manifestação falando uma expressão “santuário ecológico”.

Este Parque Cristalino foi decretado com uma área de 118.000 hectares, uma área desta, na Floresta Amazônica, traz uma diversidade fabulosa, vasta variedade de vegetais, animais, fauna, flora etc. Um refúgio da vida selvagem, um verdadeiro tesouro nacional.

Poderia iniciar falando dessas questões ambientais. Poderia também citar a vossas excelências a questão da mudança climática.

Sem produção, sem floresta, destruição de florestas, evidentemente, traria como consequência a diminuição dos chamados rios voadores. E, via de consequência, as chuvas que impactariam evidentemente em nosso estado, e em vários outros estados da região, e até mesmo em países vizinhos.

Poderia falar também a vossas excelências que essa falta de chuva, ocasionada pelo desmatamento dos últimos anos, tem causado, como nós temos observado nos últimos meses, as notícias locais estaduais, uma queda da produção agrícola por falta de chuva, talvez um patamar de 20 a 30% ou mais.

E para efeito de demonstração da importância disso, cito que estudos realizados demonstram que, na Floresta Amazônica, em apenas 1 hectare, temos uma média entre 400 a 750 árvores.

Se desconsiderarmos o Parque Cristalino, teríamos, por via oblíqua, a liberação de desmate deste mesmo parque, de algo em torno de 20% desse parque, ou seja, algo em torno de 25.000 hectares.

Considerando essa média de 400 a 750 árvores por hectare, nós teríamos algo em torno de 18.750.000 árvores sendo cortadas, desmatada com autorização legal tão somente nos 20% ou, em outros números, algo em torno de 42.000 campos de futebol em tamanho oficial.

Isso tão somente com os 20% que seriam autorizados em não considerar o Parque Cristalino como uma reserva ambiental.

Poderíamos também falar a vossas excelências acerca do problema político, econômico, falar acerca da moratória da soja, aquelas situações, aqueles acordos onde produtores, processadores, comerciantes, organizações ambientais e governos fazem destinados a editar o desmatamento na Amazônia.

Essas empresas estariam impedidas de adquirirem sojas produzidas em áreas desmatadas após julho de 2008.

Poderíamos concluir esse início de explanação dizendo e chamando a vossas excelências a analisar quem ganha e quem perde com a desconstituição do Parque Cristalino.

Quem ganha é fácil saber. Nós temos poucos proprietários de Terra que passarão a ter direito ao desmate de 20% da sua área.

E quem perde com isso? Quem perde são as gerações presentes e as gerações futuras, com a falta de mata, com a falta de chuva, com a diminuição da produção em decorrência da falta de chuva etc.

Mas essas informações vossas excelências evidentemente sabem, está corriqueiro no nosso dia a dia.

O último domingo, nós tivemos informações acerca de meio ambiente no fantástico a nível nacional por outro motivo, evidentemente, mas também relacionado com o desmate, também relacionado com a produção agrícola no lugar da floresta ou no lugar das árvores.

Mas acredito que essas informações, evidentemente vossas excelências têm e sabem de cor e salteado. Todos nós sabemos. Ensinamos isso nas escolas.

Conforme muito bem relatado pelo desembargador Alexandre Elias, o recurso, ou os embargos do Ministério Público traz como premissa, entrando na questão jurídica, a lei federal 9985, que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.

O decreto estadual 1797, que existia aqui em Mato Grosso desde 1997, portanto, antes da lei. Esse decreto não exigia consulta pública e temos também, depois o decreto 4340 que regulamentou a lei 9985.

Talvez essas informações ou esses decretos, ou as datas dessa legislação, a data que cada qual foi criada, foi promulgada, foi instituída, e a data em que foi regulamentado, sirva e clareie melhor para que vossas excelências possam julgar esse caso novamente.

Repito, um dos casos mais importantes não só para Mato Grosso, um dos casos relacionados ao meio ambiente mais significativo e emblemático que foi colocado a julgamento perante essa corte estadual.

E eu fico muito feliz em poder manifestar perante vossas excelências, porque eu tenho a certeza de que saberão analisar a questão jurídica, evidentemente, cada qual tem seu entendimento, mas saberão analisar também a nossa atual situação, nossa atual quadra, a importância da Floresta Amazônica com base nessas singelas e reduzidas palavras que acabei de mencionar a vossa excelência.

Pois bem, a lei 9985 criou, vossas excelências sabem, foi dito pelo relator, o sistema nacional de unidades de conservação.

Ocorre que, esta lei criada em 2000, quando foi promulgada, já existia no estado de Mato Grosso o decreto estadual 1797/1997, e esse decreto estadual exigia, para a criação das unidades de conservação, estudos técnicos.

Não falava, era omisso, não mencionava e não exigia a audiência pública.

Portanto, quando a lei 9985/2000, disse que precisa de audiência pública, ou seja, ouvir a população, o decreto não exigia essa situação.

O parque estadual foi criado em 2001, ou seja, foi criado após a lei 9985, na vigência do decreto 1797, que não exigia audiência pública.

Certo, mas então, quando o decreto criou Parque Cristalino nos 118.000 hectares, já existia a lei que dizia que havia a indicação da audiência pública?

Sim. Ocorre que esta audiência pública não estava regulamentada quando foi criado o Parque Cristalino.

Essa regulamentação, conforme mencionado no relatório do desembargador relator, através das razões do Ministério Público, só foi efetuada em 2002, ou seja, após a criação do parque cristalino em 2001.

Após essa criação, a lei que dizia precisar da audiência pública foi regulamentada a partir de 2002.

Então, a lei foi regulamentada pelo decreto 4.340, em agosto de 2002.

A partir daí o decreto regulamentou o artigo 22 dizendo que a audiência pública, essa oitiva da população mencionada na lei de 2000 deve ser feita da seguinte maneira.

Através do artigo 4º e 5º do decreto 4340, ela diz como que deveria ser.

É feita essa oitiva da população, ou seja, a audiência pública.

Interessante mencionar a vossas excelências que, mesmo tendo regulamentada após a criação do parque, um ano depois, ela traz em seu artigo quarto os seguintes dizeres: “compete ao órgão executor, proponente de uma nova unidade de conservação, elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, repito, quando for o caso, a consulta pública e demais procedimentos.

Portanto, mesmo a regulamentação tendo sido feita através do decreto com a 4340, um ano depois da criação do parque de conservação cristalino, a regulamentação ainda diz que quando for o caso, deve ser feita da seguinte maneira, ou seja, salvo melhor juízo, não, não se trata de uma obrigação.

Repito, ainda, excelências, consigno também que estamos falando de uma consulta pública, eu não vou trazer a vossas excelências ou mencionar a importância ou nao, ou qual o grau de importância na criação de um parque estadual de conservação, a audiência pública, oitiva através dessa ou daquela maneira da população.

O fato é, quando foi regulamentado, em 2002, o parque já havia sido criado com base no decreto existente.

A lei foi promulgada em 2000, mas não havia regulamentado a forma, não havia recomendado como deveria ser feita essa audiência pública..

Dessa maneira, excelência, no contexto do parque estadual do cristalino, observa-se que seu ato de criação foi publicado em 30/05/2001, e o artigo 22, § 2º, que regulamentou o decreto 4340, foi só em 2022 que regulamentou essa necessidade ou a forma de fazer essa audiência pública.

Ainda assim, no artigo 4 deste decreto que regulamentou a lei, ela menciona quando for o caso.

Então, com base nisso, com base na importância deste julgamento, não só para a sociedade mato-grossense, não só para o estado de Mato Grosso, hoje o campeão nacional de produção agrícola, mas em todos os setores e vetores em todas as direções em que nós olhemos, eu peço a vossas excelências que analisem, que julguem esse embargo pensando em quem ganha e quem perde com essa decisão de tirar a obrigatoriedade da preservação ambiental daqueles 118.000 hectares.

A nossa perda será imensa.

Quem ganha, poucas pessoas ganharão com isso. Quem vai poder desmatar seus 20% de sua área.

Quem perde? Repito, a geração, nós perdemos, os nossos filhos perderão, os nossos netos perderão. Ou seja, as gerações futuras perderão se esse Tribunal entender de maneira diferente do que nós estamos solicitando.

Por isso, peço mais uma vez a vossas excelências que analisem, com muita cautela, com muita, precisão esse caso, porque é um caso emblemático. É um caso que trará, sim, muitas consequências em todos os sentidos para o nosso estado, para nossa região e, quiçá, para as nossas gerações.

Obrigado pela atenção.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO MAURILIO LOPES, OAB/SP 145802-O.

Boa tarde, excelências.

Comprimento a todos.

Vim aqui pessoalmente porque já imaginava que alguma coisa aconteceria e agradeço ao desembargador por me dar o direito de falar.

Escutei atentamente as palavras do ilustre procurador de justiça, mas tem tenho a dizer a ele que não é bem verdade o que ele colocou aqui e vou explicar o porquê.

Excelentíssimo senhor, doutor procurador, os meios não justificam os fins. O princípio da legalidade foi violado nesse caso.

Não é porque, e todos concordam, inclusive meus clientes, inclusive todas as pessoas que estão lá, vítimas desse decreto que não observou o regramento jurídico vigente, o regramento da lei 9985, lei federal que foi desobedecida pelo governador do estado.

Essa tese que vossa excelência suscitou aqui é uma tese totalmente superada.

Vossa excelência não citou o mandado de segurança 24184 do STF, Relatora Ministra Ellen Grace.

O caso idêntico: criação da unidade de conservação sem audiência pública.

O STF diz que independe, independe de qualquer regulamentação. A lei 9985 é autoaplicável e o Estado não poderia violar essa lei.

Todo mundo sabe qual foi a verdade, douto procurador.

Talvez vossa excelência não conheça o local, o parque cristalino um, quero fazer a ressalva aqui, senhor presidente, o parque cristalino um sim, é um santuário, doutores está lá intocável.

Esse daqui é o parque cristalino dois. Esse parque foi criado sob áreas abertas, não foi sobre santuário. Foi criado sobre assentamentos rurais promovidos pelo Incra, Desembargador.

Assentamentos rurais promovidas pelo estado. Tem 1200 famílias, não se trata de uma pessoa só não.

Existe todo um problema social, escolas que não podem fazer poço artesiano porque está dentro do parque.

Por que esse parque foi criado? Foi criado para receber dólares do banco americano Interamericano.

O governador não tinha onde fazer, foi fazer em cima de áreas abertas, em cima de assentamentos.

Então aqui houve desvio de finalidade, então não adianta vir aqui evocar a proteção ao meio ambiente. Todos aqui concordam.

O Brasil tem 60% de área conservada (inaudível). O Brasil é um dos países que mais preserva no mundo.

É a lei ambiental mais restritiva que existe no mundo. E esse discurso feito aqui por vossa excelência não cola com relação ao parque cristalino 2.

Esse parque violou o princípio da legalidade e nós ainda temos os desembargadores aqui em Cuiabá. Como diz o moleiro lá naquela história do imperador. Então, o que que aconteceu aqui? Houve uma violação à lei.

O voto do insigne relator foi minucioso. Ele foi profundo, inclusive rebateu esse argumento também de que a interpretação do decreto, de que o artigo 4º do decreto flexibilizaria a obrigação da lei.

Ora, desembargadores, jamais, senhor presidente, um decreto pode flexibilizar a lei.

A lei obrigou. A lei determinou que fossem feitos estudos prévios e audiências públicas.

Por quê? Justamente para ouvir a população local, não é que é deliberativo, mas tem que ouvir a população local. Porque a população vai falar para o administrador público que está sentado lá atrás do ar-condicionado dele, que lá na área não é para fazer unidade de conservação, porque o artigo 225 prevê que necessita de proteção aqueles espaços que devem ser protegidos.

Uma fazenda aberta com assentamentos necessita de proteção? Necessita ser criada uma unidade de conservação de proteção integral? Claro que não.

Por isso que o governador Dante de Oliveira burlou a lei. É por isso que ele não quis ouvir a população, porque a população iria lá.

Ora, governador, o senhor não pode decretar. Mas ele decretou, e o insigne procurador de justiça está defendendo isso.

Quem vai resolver o problema social de todas essas 1200 famílias? Não vai resolver.

Outra coisa, se o estado, se o governador, se qualquer um que tiver competência para editar uma unidade de conservação, pode editar novo decreto, desde que respeitados os ditames da lei, respeitado os requisitos objetivos da lei: faça um estudo prévio, chama a população local e decrete uma unidade de conservação onde precisa. Onde existe mata, onde existe áreas que necessitam da proteção.

Esse artigo 4º, citado pelo procurador de justiça, que dispensa a audiência pública, se trata de estação ecológica, onde a própria lei 9985 flexibilizou.

Olha lá, artigo 22, § 2º, 4º, 6º, a lei, no caso de estação ecológica, a estação ecológica não é parque, fica dispensada da audiência pública.

O STF, inclusive, a gente cita isso nas contrarrazões, se for ampliar uma estação ecológica precisa fazer estudo prévio e audiência pública. Também não foi citado aqui.

Então, o voto do insigne relator, voto vencedor, não contém obscuridade, contradição. Ele está em perfeita sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Vemos aqui que sequer esses embargos que poderiam ser conhecidos, porque a matéria foi exaurida, exaurida na sessão anterior.

Como o desembargador, se não me engano, doutor Luiz Octávio Saboia falou no julgamento anterior, o Ministério público quer eternizar essa discussão porque perdeu. Perdeu o primeiro julgamento e fez esses embargos, que só tem caráter de pré questionar para tentar fazer subir o recurso. Mas ele sabe que não tem como subir esse recurso.

Quem violou a lei federal, quem violou a lei federal douto presidente? O estado.

Como o estado vai alegar que ele violou a lei federal e ele poderia fazer isso contrariando o julgamento do STF. A orientação de vários dos julgados do STF.

Portanto, o que está em jogo aqui, é algo maior do que qualquer coisa que a gente almeje, que é o respeito à lei, o respeito ao princípio da legalidade.

O meio ambiente pode muito, mas ele não pode tudo. O meio ambiente não pode se sobrepor aos requisitos que a lei instituiu.

Então quer fazer unidade de conservação? Faça, mas faça onde existe áreas que realmente precisam da proteção, conforme o artigo 225 da Constituição, não é o caso do parque cristalino 2, como estou falando para vocês.

Isso tudo que estou dizendo consta dos autos.

Quero fazer ainda, para finalizar, senhor presidente, desculpa, mas esse caso realmente mexe com a gente.

O Ministério público tentando induzir vossas excelências em erro.

Consta dos embargos declaratórios, vou repetir “ou seja, a época da criação da referida unidade de conservação, por ausência de lei federal, o estado de Mato Grosso contava com competência legislativa plena para regulamentar a questão. Mentira.

Mentira, e o próprio procurador de justiça disse aqui.

A lei é de 9985/2000 e o decreto é de 2001.

Então o Ministério público está exagerando, na minha opinião, com todo o respeito ao ilustre procurador de justiça.

Nesse sentido, eu peço para que o os embargos declaratórios não sejam conhecidos.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Dr. Alexandre Elias Filho,

Reparei que vossa excelência começará o voto pela análise do
amicus curiae
, e analisando o processo, percebi que há uma petição do Ministério público, que creio ser prejudicial à análise dos
amicus curie
, se não teremos outro embargo de declaração citando essa omissão.

A petição pede a remessa dos autos à desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (ID 203540664) e foi juntada depois, se não me engano, das manifestações dos pedidos de
amicus curiae
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Desembargador Alexandre,

No segundo parágrafo do voto mérito fala da admissibilidade recursal, os requisitos intrínsecos e extrínsecos, que conhece dos embargos de declaração opostos.

Menciono porque é citado inclusive meu nome também.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Por essa razão entendo que devemos deliberar primeiro sobre a questão da manutenção da relatoria para, na sequência, à admissão dos
amicus curiae
, a fim de evitar problema.

Antecipo meu entendimento, de que a relatoria deve ser mantida, mas para que se ordene, evitando, de repente, fazer uma inversão, para que depois não se alegue que houve omissão a essa petição especifica.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Faço essa análise no voto mérito, como disse a desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares, suscito então uma questão de ordem.

O douto Ministério Público requerer a devolução dos autos à desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago em virtude da alteração do regimento interno.

Indefiro o pedido de devolução dos autos à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago uma vez que lancei relatório no feito, a partir do momento que fui o relator do voto vencedor, pelo que permaneço vinculado ao feito, nos termos do artigo 55 e 66, § 1º do Regimento Interno desta corte.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES.LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

De acordo.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

De acordo.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

De acordo.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

De acordo.

UNÂNIME

V O T O (
DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE
AMICUS CURIAE
)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme mencionado no relatório, aportaram aos autos pedidos de habilitação na qualidade de
amicus curiae
, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, formulados pelo Município de Novo Mundo, APROMUNDO – Associação dos Produtores Rurais de Novo Mundo, ADSGLEDI – Associação de Desenvolvimento Sustentável da Gleba Divisa, Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação (Rede Pró-UC) e outros, objetivando contribuir no feito a partir de conhecimento especializado e experiência.

É cediço que o
amicus curiae
– “Amigo da Corte” – tem como objetivo prestar informações relevantes ao aprimoramento das decisões judiciais, e sua inclusão no processo está subordinada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 138 do CPC, quais sejam: a) relevância da matéria; e b) representatividade adequada dos postulantes.

Deste modo, é perceptível que a participação do
amicus curiae
tem razão de ser em matérias relevantes, muito específicas ou mesmo em demandas que geram repercussão social.

Outrossim, a figura do
amicus curie
tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, não se confundindo com a figura da assistência simples exatamente porque sua intervenção não se pauta na modulação de interesse em favor de qualquer das partes.

No caso dos autos, muito embora os peticionantes aleguem o interesse no ingresso no feito em razão da capacidade de contribuírem para o julgamento da questão, vejo que a questão posta nos autos não depende de qualquer subsídio técnico para a sua resolução
,
porquanto a controvérsia paira sobre a exigência, ou não, da realização de consulta pública para criação de unidade de conservação.

Além disso, numa análise dos petitórios, verifica-se que os requerentes demonstram interesse de intervir na causa em favor de uma das partes, o que não se admite nesta modalidade de intervenção de terceiros.

Acrescenta-se, ainda, que os pedidos de habilitação foram formulados em sede recursal, após prolação de sentença e julgamento de recurso de apelação, o que esvazia ainda mais a possibilidade de acréscimo de subsídios fáticos e jurídicos relevantes que possam contribuir para a elucidação da controvérsia, não se justificando, portanto, as suas habilitações.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADMISSÃO DE – “AMICUS CURIAE” AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA –
REQUISITOS DO ART. 138 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DESCABIMENTO DE HABILITAÇÃO DE “AMICUS APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA
- PRECEDENTES DO STF - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O “amicus curiae” deve atuar como norte do feito, para fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil, sendo despropositada sua intervenção após prolação de sentença
, como pretende a ora Agravante.”
(TJ-PR 00007184320178160175 Uraí, Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 04/10/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2018) [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE. AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ATR). INDEFERIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF - ADI 4058. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1.
Desprovida de qualquer razão a pretensão de habilitação da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) de ser admitida no feito como "amicus curiae", visto que em nada poderá colaborar para a resolução da lide, que depende tão somente de provas documentais, uma vez que se funda em matéria eminentemente de direito, bem como diante do fato de que pretende sua participação por motivação em favor do interesse da parte, o que já se mostra impertinente na espécie em comento.
(...)”
(TJTO , Apelação/Remessa Necessária, 0002508-61.2020.8.27.2726, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 07/07/2021, DJe 20/07/2021) [Destaquei].

Assim, tenho que desprovido de fundamento a pretensão externada pelo Município de Novo Mundo, pela APROMUNDO – Associação dos Produtores Rurais de Novo Mundo, pela ADSGLEDI – Associação de Desenvolvimento Sustentável da Gleba Divisa e pela Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação (Rede Pró-UC) e outros, visto que pouco contribuirão para resolução da lide, bem como diante da adiantada fase em que se encontra o feito.

Com base em tais razões,
INDEFIRO
os pedidos de habilitação na qualidade de
amicus curiae
.

É como voto.

V O T O (
DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE
AMICUS CURIAE
)

EXMO. SR. DES.LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o eminente desembargador fazendo a menção, inclusive, que no REsp é 1333977 a ministra Isabel Gallotti foi clara ao mencionar que a representatividade das pessoas, dos órgãos e das entidades devem se relacionar diretamente a identidade funcional, natureza ou finalidade estatutária da pessoa física. Diz ainda que não é suficiente o interesse em defender a solução da lide em favor de uma das partes.

Todos as entidades que estão pedindo a habilitação estão se manifestando em favor desta ou daquela solução e não efetivamente trazendo informações que possam contribuir para a solução da lide.

V O T O (
DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE
AMICUS CURIAE
)

EXMO. SR. DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE
AMICUS CURIAE
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE
AMICUS CURIAE
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos.

Além disso,
indefiro
o pedido de devolução destes autos à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, uma vez que lancei relatório no feito a partir do momento em que fui o Relator do voto vencedor, pelo que permaneço vinculado ao feito, nos termos do artigo 55 e 66, §1º, do RITJMT.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
Sociedade Comercial Triângulo Ltda.
, para reformar a sentença e declarar a nulidade do Decreto Estadual nº 2.628/2001, que criou o Parque Cristalino II.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, no acórdão impugnado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na análise dos argumentos lançados, sendo que, em verdade, o embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Deveras, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento de contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que já foram debatidos amplamente no feito.

Verifica-se que o Ministério Público opôs estes embargos de declaração, visando um pronunciamento judicial sobre a eficácia do art. 22, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000, no que diz respeito à compulsoriedade da consulta pública para a instituição da unidade de conservação Parque Cristalino II.

Ocorre que, sobre esse ponto, o acórdão embargado foi claro e objetivo ao dispor que, à época da edição do decreto questionado, que criou a unidade de conservação, o art. 22, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000, que impõe a obrigatoriedade da realização de consulta pública, encontrava-se plenamente em vigência. A alegada mitigação da compulsoriedade da consulta pública só veio com o Decreto Federal nº 4.340/2002, ou seja,
posteriormente
a edição do Decreto Estadual n. 2.628, de 30/05/2001 que criou a unidade de conservação.

Inclusive, sobre essa questão, destaquei no acórdão embargado:

“De outro lado, o ilustre relator aponta que o Decreto Federal n. 4.340/2002, que regulamenta a Lei 9.985/2000 no que concerne à criação de Unidades de Conservação, mitiga a obrigatoriedade de realização de consulta pública ao dispor em seu art. 4º que “compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade”. N’outras, palavras, o decreto regulamentador submeteria a consulta pública a juízo de conveniência e oportunidade do administrador público.

Com a devida vênia ao douto relator, essa hermenêutica não prospera, porquanto
a obrigatoriedade do procedimento consultivo decorre de lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Não poderia mero decreto regulamentar tornar facultativo aquilo que lei nacional previu como impositivo
.

Tanto é assim que da leitura do art. 22 da Lei 9.985/2000 percebe-se que o legislador federal teve por escopo impor, sempre e sempre, a realização de consultas públicas antes da criação de Unidades de Conservação
, prevendo taxativamente uma única hipótese em que poderia ela ser dispensada. Enquanto o supramencionado art. 22, par. 2º, impõe o procedimento consultivo, o par. 4º ressalva que “na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste artigo”.

Em outras palavras,
a própria lei federal estabeleceu ser obrigatória a consulta pública, ressalvada a criação de Estações Ecológicas ou Reservas Biológicas. A contrario sensu, todas as demais unidades de conservação devem se submeter ao prévio expediente consultivo.
É sob esse prisma que deve ser compreendida a locução “quando for o caso” inscrita no decreto federal, sob pena de subverter a hierarquia normativa, valendo-se de decreto regulamentar para interpretar – e mitigar! – o cumprimento de lei federal.”

Destaca-se, mais, que o acórdão proferido está em consonância com decisão da Suprema Corte, muito bem destacada no voto da 3ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

“Quando da edição do Decreto de 27.02.2001, a Lei nº 9.985/00 não havia sido regulamentada.
A sua regulamentação só foi implementada em 22 de agosto de 2002, com a edição do Decreto nº 4.340/02. O processo de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não pode substituir a consulta exigida na lei. O Conselho não tem poderes para representar a população local.
Concedida a segurança, ressalvada a possibilidade da edição de novo decreto.”
(MS 24184, Relator (a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2003, DJ 27-02-2004 PP-00034 EMENT VOL-02141-04 PP-00735) [Destaquei].

Dessa forma, não há que se falar em qualquer omissão no que diz respeito à eficácia do art. 22, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000, porquanto, conforme exposto no acórdão embargado, a consulta pública se fazia imprescindível para criação do Parque Estadual.

Ademais, conforme já consignado, a invalidação do Decreto Estadual n. 2.628/2001 não obsta que o poder público venha a editar novo ato criador em harmonia com a normativa de regência da matéria, tanto é que o Estado de Mato Grosso nem mesmo se insurgiu contra o acórdão embargado.

Por fim, para a configuração do prequestionamento, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). (...)”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.”
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) [Destaquei].

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação de prequestionamento, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade do julgado ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Faço algumas ponderações.

Em primeiro lugar, é óbvio que o meio ambiente merece atenção especial de todos e é assunto de extrema relevância, mas tudo relacionado ao meio ambiente precisa de alguma forma obedecer a algumas regras, normativas, formas.

Quando analisamos algumas normativas que são mencionadas tanto pelo Ministério público, quanto pelas partes, não vejo como não acompanhar o voto do eminente relator, porque me parece que a consulta pública, a participação popular, está na gênese de todo normativo envolvendo o meio ambiente.

O decreto, por exemplo, 1795/1997, em seu artigo 3º, inciso XIV, é mencionado que o sistema estadual de unidades de conservação é constituído pelo conjunto de unidades de conservação e esse sistema tem por objetivo garantir o envolvimento dos cidadãos no estabelecimento e na revisão da política estadual das unidades de conservação.

Como envolvemos o cidadão no estabelecimento das unidades de conservação, senão por consulta pública?

Com relação à discussão envolvendo a lei 9985/2000, lei federal, é mencionado justamente no artigo 22, § 2º, não poderia ser aplicado porque haveria aqui uma faculdade. Se detem muito no parágrafo desse dispositivo que prevê que a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos, consulta pública que permitam identificar a localização e os ditames mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

E é mencionado que não havia regulamento. Então a indagação é: para criar unidade de conservação não precisava de estudo técnico também?

Dispensa-se a consulta pública, o estudo técnico e cria-se a unidade de conservação apenas daquilo que queremos.

Entendo que não, o texto normativo, os artigos preveem que deve haver expressa sintonia com aquilo que é estabelecido como objetivo e, como objetivo, o artigo quinto da lei 9985 estabelece que o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza será regido por diretrizes que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

A lei federal, desde o ano 2000 estabelecia como princípio a necessidade da participação popular, mas não uma participação qualquer, uma participação efetiva.

Só se tem participação efetiva com consultas públicas.

Então, pedindo vênia ao douto membro do Ministério público, mas me parece que os embargos têm muito mais o fim de pré questionar a matéria do que, efetivamente, esclarecer alguma omissão, contradição, obscuridade.

Nesse sentido, acompanho o voto do douto relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Realmente, é visível a preocupação do Ministério público com o meio ambiente. Sempre foi assim, é bom que seja assim, que continue sendo assim.

Trouxe o advogado. algumas informações e fatos antigos e notórios.

A criação, não só do Parque Cristalino 1, Parque Cristalino 2, Ricardo Franco e salvo engano, mais um ou 2 parques, foi feito pelo governador, que já não se encontra entre nós, com intuito de receber verbas extra país, em razão da proteção dessa natureza e criou esses parques sem qualquer estudo, sem qualquer indenização àqueles que já detinham a propriedade ou a posse da área.

Deveria se fazer um estudo bem mais aprofundado envolvendo todos os participantes, segmento, proprietários, posseiros, Ministério público, estado de Mato Grosso, que foi o responsável, e poderá ser responsabilizado por algumas indenizações e saber realmente a realidade daquilo que pode continuar como parque, efetivamente, se transformar em um parque, a fim de regularizar a situação de tantos proprietários e posseiros, ou seja, buscar soluções consensuais e mais acertadas para resolver os conflitos no seu todo, não apenas neste caso.

Nesse sentido, determino que se encaminhe à presidente do Ministério público, à Procuradoria Geral do Estado, essas associações que tentaram participar como
amicus curiae
, para ver se se podemos, todos, unidos, fazer um estudo social, econômico e elaborar estratégias e soluções mais adequadas.

Inobstante reconheça o esforço do Ministério público, não vejo os quesitos necessários para se deferir o presente recurso, dessa forma, acompanho o voto do relator.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024